Tribunal: TCU
Processo: 007.237/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4756/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.237/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Teresa Cardoso Bezerra (XXX.708.721-XX); Andresa da Mota Silveira Rodrigues (XXX.217.161-XX); Daniele Gomes Barreto (XXX.680.951-XX); Guo Ruofan (XXX.290.691-XX); Lucas Eduardo Nogueira Silva Lima (XXX.363.731-XX); Meirilene Amorim de Jesus (XXX.392.941-XX); Milla Cristie da Silva Barbosa (XXX.913.883-XX); Natasha Amin Santos Ruszczyk (XXX.279.091-XX); Pedro Vitor Araujo Luz (XXX.562.073-XX); Thayssa Maria de Sousa Antunes (XXX.518.183-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.